Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708660-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 226 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 226 Construtora Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível no 0747553-90.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF. Transcrevo a decisão agravada (ID 224375032 da origem): “Processo em fase de saneamento e organização. Contestação no ID 220582050. Alega preliminar de ilegitimidade ativa, impugna a gratuidade judiciária e o valor da causa. Réplica no ID 221038798. É o relato. Decido. A preliminar levantada não pode ser acolhida. Primeiramente, porque a legitimidade deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, de modo que, como o Embargante se afirma titular de direitos sobre o imóvel incompatíveis com a constrição judicial imposta no processo principal, está evidenciada sua legitimidade ativa para opor embargos de terceiro. A efetiva titularidade dos direitos diz respeito ao mérito e será oportunamente analisada. Quanto à impugnação ao valor da causa, tem-se que este se baseia no proveito econômico visado pelo Embargante. No caso, o valor desta causa não se confunde com o valor da execução porque os embargos de terceiro objetivam o cancelamento da constrição, não a extinção da execução. O imóvel penhorado foi avaliado no processo principal (719789-37) em R$ 100.044,00 (cem mil e quarenta e quatro reais). Portanto, este é o proveito econômico desta demanda. Retifique-se. A impugnação à gratuidade judiciária não procede. O Embargante está assistido pela Defensoria Pública, a qual avalia previamente as condições socioeconômicas dos assistidos. A análise feita pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração. Ademais, como a Embargada não apresentou qualquer elemento concreto capaz de afastar a referida presunção, REJEITO a impugnação. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos. Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Embargos de declaração rejeitados (ID 227074688 dos autos originais): “A Requerida opôs embargos de declaração alegando vícios na decisão ID 224375032. A Requerente se manifestou pelo não conhecimento. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, a irresignação não procede. De acordo com a tese da Embargante, a decisão é omissão porque desconsiderou o fato de a penhora recair sobre os direitos aquisitivos, e contraditória, porque o valor do imóvel não corresponde ao valor dos direitos aquisitivos penhorados. Pela descrição dos vícios apontados pela Embargante, observa-se que a insurgência extrapola os limites da via impugnativa, na medida em que a omissão sanável por embargos é a ausência de pronunciamento judicial sobre ponto a respeito do qual deveria ter se manifestado. Já a contradição é a oposição lógica entre partes da mesma decisão. No caso, eventual erro na apreciação dos fatos ou na aplicação do direito deve ser impugnado por recurso adequado à reforma da decisão, o que não ocorre com os embargos, pois visam corrigir vício ou suprir lacuna. Assim, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1022, CPC, REJEITO os embargos. I.” Aduz que, na decisão recorrida, o Juízo a quo saneou o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, manteve o valor da causa fixado em R$ 100.044,00 e deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Embargante, Alexandre Martins da Silva. Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que o valor da causa atribuído não corresponde ao real proveito econômico perseguido pelo Embargante, uma vez que a demanda objetiva apenas a liberação da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, cujo valor seria de R$ 12.318,82, e não a integralidade do bem. Defende, assim, a necessidade de retificação do valor da causa. Aduz, ainda, que a concessão da gratuidade de justiça ao Embargante se deu sem a devida comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera assistência pela Defensoria Pública, especialmente considerando-se a existência de renda mensal considerável (R$ 7.500,00), bem como movimentações financeiras significativas e o uso do imóvel como investimento. Liminarmente requer o deferimento de tutela de urgência para suspensão da gratuidade concedida e revisão do valor da causa. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 69614792. É o relatório. Decido. Como relatado, o cerne da insurgência recursal diz respeito a pretensão de revogação da gratuidade concedida ao agravado e a alteração do valor atribuído à causa. De início, cumpre ressaltar que o deferimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça e a manutenção do valor da causa não se inserem nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No tocante à gratuidade de justiça, o art. 1.015, inciso V, do CPC, autoriza o manejo do agravo de instrumento apenas quando a decisão impugna ou revoga o benefício. Não se inclui, entretanto, a hipótese de decisão que defere a gratuidade, como ocorreu no presente caso. Nesse mesmo sentido, é o entendimento reiterado desta Corte: “O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido.” (Acórdão 1337400, 07026411620218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2021, DJE 21/05/2021). No que tange à impugnação do valor da causa, igualmente inexiste previsão legal no art. 1.015 do CPC que autorize o cabimento do agravo de instrumento para essa finalidade. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a insurgência quanto ao valor da causa deve ser veiculada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC: “1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. Não é cabível agravo de instrumento para impugnação ao valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão ao rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Precedentes. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento." (Acórdão 1414779, 0739665-78.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2022, publicado no DJe: 22/04/2022.) O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. A questão foi examinada no REsp Repetitivo 1.704.520/MT, Tema 988 (item 8 da ementa): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)” O entendimento firmado no STJ é no sentido de que as matérias de ordem pública decididas em despacho saneador não precluem, podendo ser arguidas por ocasião de eventual apelação. “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO DECIDIDA NO MOMENTO DO SANEAMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA, MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. As matérias matérias de ordem pública decididas por ocasião do despacho saneador não precluem, podendo ser suscitadas na apelação, ainda que a parte não tenha interposto o recurso de agravo. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag n. 1.378.731/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/5/2013, DJe de 24/5/2013.)” Portanto, diante da manifesta ausência de previsão legal para o manejo do agravo de instrumento nas hipóteses debatidas, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ausência de previsão legal para sua interposição nas matérias tratadas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator